Tribunal: TJSP
Processo: 2150065-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva das coexecutadas. Insurgência destas. Cabimento. Execução ajuizada contra o devedor principal, os sócios garantidores e suas esposas, ora agravantes, casadas sob o regime de separação total de bens. Imóveis dados em garantia da dívida que pertencem exclusivamente aos sócios.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva das coexecutadas. Insurgência destas. Cabimento. Execução ajuizada contra o devedor principal, os sócios garantidores e suas esposas, ora agravantes, casadas sob o regime de separação total de bens. Imóveis dados em garantia da dívida que pertencem exclusivamente aos sócios. Configuração da ilegitimidade passiva dos cônjuges dos sócios da devedora principal, que firmaram a escritura de hipoteca apenas na condição de esposas dos hipotecantes. Extinção da execução em relação às agravantes Nivea Zorat Theodoro e Maira Amadio Sanches Theodoro, com a condenação da parte 'ex adversa' aos ônus de sucumbência. Honorários fixados na quantia de R$2.500,00, já considerados os honorários recursais. Recurso provido.